Tribunal: TJSP
Processo: 1012735-76.2022.8.26.0002
Classe: Embargos de Declaração Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-22
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida.

Ementa:
Embargos de declaração. Inexistência de erros materiais, omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado. Recurso visando o prequestionamento explícito de dispositivos legais que entende por violados. Para fins de prequestionamento não é necessária a citação do dispositivo legal tido como vulnerado, sendo suficiente o exame da questão federal ou constitucional nele contida. Precedentes do C. STJ. Prequestionamento ficto (art. 1.025, do CPC). Embargos de declaração rejeitados.